Tribunal: TJSP
Processo: 0011745-14.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO ANTERIORMENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame - Agravo em Execução visando ao deferimento da remição pela aprovação no ENCCEJA, mesmo após conclusão de mesmo grau de ensino anteriormente. II. Questão em Discussão – (i) se possível remição com base na aprovação no ENCCEJA do ensino fundamental, apesar da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO ANTERIORMENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame - Agravo em Execução visando ao deferimento da remição pela aprovação no ENCCEJA, mesmo após conclusão de mesmo grau de ensino anteriormente. II. Questão em Discussão – (i) se possível remição com base na aprovação no ENCCEJA do ensino fundamental, apesar da notícia de conclusão de ensino médio anteriormente; (ii) se demonstrados outros aspectos relevantes ao deferimento da benesse. III. Razões de Decidir - O entendimento anterior, baseado em decisões dos Tribunais Superiores, era pela impossibilidade de remição em tais casos. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento contrário, permitindo a remição, mesmo que o nível de ensino já tenha sido concluído antes do encarceramento. Necessário, porém, verificar, na origem, vinculação a atividade de ensino na unidade prisional, com benefício da remição por igual fato gerador anteriormente, evitando-se "bis in idem". IV. Dispositivo - Parcial provimento ao recurso, para afastar o óbice à remição da pena por estudo decorrente da conclusão do grau de ensino anteriormente à aprovação no ENCCEJA, com remessa, à origem, para análise de outros requisitos pertinentes ao benefício pretendido. Legislação Citada: LEP, art. 126, § 5o; Recomendação CNJ n. 44/2013, art. 1o, IV; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/04/2024; TJ/SP, AE n. 0012497-58.2024.8.26.0502, 13a Câmara Criminal, Rel. Des. Xisto Rangel, j. 21/11/2024.